Tribunal: TJPA
Processo: 0801154-96.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801154-96.2024.8.14.0039

APELANTE: UNIDOCK'S ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA

APELADO: MAVIL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801154-96.2024.8.14.0039

APELANTE
: UNIDOCK'S ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA

Advogado do(a) APELADA: GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ121350-A

APELADA
: MAVIL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA

Advogado do(a) apelada: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - PA21836-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. LEILÃO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO DE ANTECÂMARA DE RESFRIAMENTO. ENTREGA INCOMPLETA DE COMPONENTES. COMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO. MULTA COMINATÓRIA E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO VALOR DA CAUSA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unidock’s Assessoria e Logística de Materiais Ltda. contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa ajuizada por Mavil Terraplanagem e Construções Ltda. – ME, na qual se reconheceu falha na entrega do lote 110 arrematado na plataforma Superbid (antecâmara de resfriamento – Isoeste), determinando-se a entrega de 52 painéis metálicos modulares isotérmicos (PUR) (dimensão 6.000 mm) no prazo de 30 dias, sob multa diária limitada, com conversão em perdas e danos em caso de impossibilidade, além de custas e honorários fixados na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: definir se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado e da alegada ausência de saneamento, bem como se a petição inicial é inepta e se o valor da causa foi incorretamente atribuído; estabelecer se é devida a condenação da ré à complementação do bem arrematado, diante da alegação de entrega incompleta e da tese de culpa exclusiva da autora por ausência de conferência no recebimento e por suposto descumprimento do edital do leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é autorizado pelo art. 355, I, do CPC quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, e o indeferimento de diligências desnecessárias não configura cerceamento de defesa.

O magistrado, como destinatário da prova, avalia a pertinência e necessidade de produção probatória, não estando obrigado a determinar perícia quando considera suficientes os elementos já constantes dos autos.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, com exposição clara dos fatos, pedidos e documentos que evidenciam arrematação do lote, conteúdo do anúncio, entrega e alegada insuficiência para montagem integral, inexistindo prejuízo ao contraditório.

A impugnação ao valor da causa não prospera quando genérica e desacompanhada da indicação do montante reputado correto e de demonstração concreta de inadequação do proveito econômico atribuído.

Reconhecida a alegação de entrega incompleta, incumbia à fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado (art. 373, II, do CPC), comprovando a entrega integral conforme anúncio ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

A mera atribuição de responsabilidade à adquirente pela conferência no recebimento e a invocação de hipótese de falha de transporte não afastam a condenação quando desacompanhadas de prova idônea do adimplemento integral.

Protocolo de recebimento/assinatura de entrega, isoladamente, não comprova entrega completa de componentes cuja insuficiência pode ser constatada apenas no momento de montagem, não bastando alegação de ausência de conferência para caracterizar culpa exclusiva da adquirente.

Mantida a procedência da obrigação de complementação e, por consequência, a multa cominatória e a previsão de conversão em perdas e danos, com majoração dos honorários em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente e indefere produção probatória desnecessária, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), especialmente quando a controvérsia envolve alegação de entrega incompleta do objeto contratado.

A assinatura de recebimento não constitui prova suficiente, por si só, de entrega integral de todos os componentes do bem, quando a insuficiência se evidencia na montagem, não se presumindo culpa exclusiva do adquirente por ausência de conferência minuciosa imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 355, I, 373, II, 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 27.09.2021; TRF3, ApCiv nº 5121425-30.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10ª Turma, j. 06.08.2019, pub. 13.08.2019; TJMS, Apelação Cível nº 0838180-83.2016.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, 5ª Câmara Cível, j. 15.06.2023, pub. 16.06.2023; TJRS, AC nº 5001766-81.2017.8.21.0087, Rel. Glênio José Wasserstein Hekman, 20ª Câmara Cível, j. 15.02.2023, pub. 16.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por UNIDOCK’S ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa ajuizada por MAVIL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. – ME, julgou procedente o pedido da parte autora.

A autora afirmou que arrematou, pela plataforma de leilões SUPERBID, o lote 110, referente a uma antecâmara de resfriamento (Isoeste), pelo valor de R$ 38.850,00. Relatou que, ao receber os bens, verificou que a quantidade de painéis e portas entregues seria insuficiente para a montagem integral do equipamento, motivo pelo qual requereu a condenação da ré à entrega de 52 painéis metálicos modulares isotérmicos (PUR) (dimensão 6.000 mm) e, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos.

A ré, em contestação, suscitou preliminar de inépcia da petição inicial, apontando ausência de informações essenciais (como dados sobre a transportadora responsável pela retirada/entrega). Também impugnou o valor da causa (fixado em R$ 46.323,98). No mérito, sustentou que a autora não teria observado as regras do edital do leilão quanto à retirada dos bens, defendendo culpa exclusiva da autora e afirmando inexistirem provas de entrega incompleta.

Após contestação e réplica, os autos foram conclusos para julgamento. Na sentença, o juízo reconheceu a natureza consumerista da relação e aplicou o CDC. Considerou demonstrado, por documentos e elementos juntados, que o bem não foi entregue conforme anunciado, registrando que a montagem integral demandaria número maior de painéis e que houve inadimplemento parcial, com violação à boa-fé objetiva. Dessa forma, condenou a parte ré que entregasse à requerente 52 (cinquenta e dois) painéis metálicos modulares isotérmicos (PUR), com as especificações constantes no anúncio, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00; na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, converteu a obrigação em perdas e danos, a serem liquidadas em fase de cumprimento de sentença; Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, o ré interpôs recurso de apelação (ID 25157425), alegando, em suma: Cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunizar produção/especificação de provas (inclusive mencionando a possibilidade de perícia para aferir suficiência dos painéis); reforçou a alegação de que não houve fase de saneamento, afirmando que essa teria sido sua primeira oportunidade de impugnar tal vício no processo; renovou a tese de inépcia da inicial, por ausência de documentos/elementos indispensáveis ao alegado direito. No mérito, sustentou que a autora não teria observado as regras do edital do leilão quanto à retirada dos bens, defendendo culpa exclusiva da autora e afirmando inexistirem provas de entrega incompleta. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e improcedência do pedido autoral.

Em contrarrazões (ID 25157429), a parte apelada rechaça os argumentos da apelante e pleiteia pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, bem como por não ter ocorrido o saneamento do feito.

Não assiste razão à parte apelante. Explico.

O julgamento antecipado do mérito é providência expressamente autorizada pelo art. 355, I, do CPC, quando a controvérsia for unicamente de direito ou quando o conjunto probatório constante dos autos se revelar suficiente ao deslinde da causa. No caso, o Juízo de origem entendeu inexistir necessidade de dilação probatória, pois os documentos trazidos pelas partes permitiam a formação do convencimento quanto à entrega incompleta do bem arrematado e ao consequente inadimplemento.

Ressalto que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Além disso, é poder discricionário do magistrado a realização de provas necessárias e pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos, assim não se acha obrigado o juiz a determinar a produção de prova pericial, que somente será produzida se entender necessárias à formação de sua convicção.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

No tocante à alegação de inépcia da inicial, a peça exordial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, com exposição clara dos fatos, fundamentos jurídicos, pedido certo e determinado, além da juntada de documentos aptos a embasar a pretensão, notadamente aqueles que demonstram a arrematação do lote, o conteúdo anunciado, a entrega e a alegada insuficiência de itens para montagem do equipamento. Assim, não há vício capaz de comprometer a compreensão da demanda ou o exercício do contraditório.

No que tange à impugnação ao valor da causa, a
insurgência também não merece acolhimento.
O valor da causa foi delimitado pela autora de forma coerente com o proveito econômico perseguido, e a apelante não indicou qual seria o valor correto, limitando-se a impugnação genérica. A impugnação ao valor da causa exige fundamentação concreta e indicação do montante tido por adequado, o que não ocorreu, razão pela qual deve ser mantida a fixação realizada na origem.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto,
razão pela qual rejeito as preliminares suscitadas.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a procedência da ação cominatória com a condenação da parte ré à complementação do produto comercializado.

No mérito, a apelante sustenta que a autora não teria comprovado extravio de materiais e que não teria conferido, no ato do recebimento, se a quantidade entregue correspondia ao contratado. Tais alegações, contudo, não afastam a conclusão adotada na sentença.

Caberia à ré/apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela autora, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Logo, afirmada a entrega incompleta, competia à apelante demonstrar, com prova idônea, que entregou integralmente os itens nos exatos termos contratados, ou que inexistiu falha imputável à sua esfera de atuação. Contudo, l
imitou-se a atribuir à autora a responsabilidade pela conferência no recebimento e a levantar hipóteses quanto a eventual falha de transporte, porém sem comprovação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE EVIDÊNCIA – PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET E NÃO ENTREGUE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso concreto, a Apelada comprovou que o endereço de entrega por ela informado no site em que realizou a compra do produto é distinto daquele que, ao final, constou como endereço de entrega no sistema, bem como que a entrega do bem não foi realizada em virtude da referida divergência. Em contrapartida, o Apelante não apresentou qualquer prova de que o endereço que lhe foi fornecido para a entrega do produto já estava incorreto e que, em razão disso, não teve responsabilidade pela não entrega do produto. Ademais, não requereu a produção de quaisquer provas no momento oportuno . Assim, a Apelada se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto há prova suficiente do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), ao passo que o Apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), uma vez que não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC) . Deve ser mantida a condenação solidária do Apelante e demais réus ao pagamento de indenização fixada em R$10.000,00 a título de dano moral, em favor da Apelada, porquanto considerou corretamente a situação fática dos autos, a condição socioeconômica das partes e os prejuízos suportados, encontrando-se alinhado com a razoabilidade e a proporcionalidade exigidas para que se compense adequadamente a vítima. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0838180-83 .2016.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 15/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CASA PRÉ-FABRICADA . ENTREGA INCOMPLETA. USO DE MATERIAL DE BAIXA QUALIDADE. DEFEITOS E FALHAS CONSTRUTIVAS. USO DE MÃO-DE-OBRA NÃO QUALIFICADA . AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.NO CASO QUE SE EXAMINA, A APELANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA A APELANTE NÃO REQUEREU A PRODUÇÃO DE QUALQUER PROVA E SEQUER COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO . DE MODO QUE, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC. AS ALEGAÇÕES RECURSAIS SÃO EVASIVAS E DÃO CONTORNO INFUNDADO E PROTELATÓRIO AO RECURSO.APELAÇÃO DESPROVIDA .

(TJ-RS - AC: 50017668120178210087 CAMPO BOM, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/02/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

A tese de que a autora/apelada deveria, no ato do recebimento, verificar minuciosamente a totalidade dos itens e que, por não o fazer, assumiria o risco do alegado faltante, não merece guarida como justificativa automática para afastar a responsabilidade da recorrente, tendo em vista que a obrigação principal de entregar corretamente o objeto contratado (quantidade e especificações) é da apelante, que alienou o produto adquirido pela apelada.

Acrescento que eventual protocolo de recebimento/assinatura de entrega, por si só, não prova entrega integral, sobretudo quando a divergência se refere a peças/itens internos, acessórios ou componentes cuja verificação exauriente pode não ser imediata, sendo realizada somente no ato de entrega. Assim, para sustentar culpa exclusiva da apelada, não basta alegar falta de conferência, sendo imprescindível prova robusta de que a entrega ocorreu corretamente e de que o dano decorreu exclusivamente de conduta da recorrida, o que não se verificou no caso.

Portanto, a ausência de conferência minuciosa imediata não se presta, no caso, a inverter o dever de demonstração que recai sobre quem afirma ter cumprido a entrega completa.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem, motivo pelo qual nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026